Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em sede de preliminar, analisou-se a legitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da demanda, o pleito de gratuidade de justiça concedido ao apelado, bem como a arguição de inépcia recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade. 1.1. A questão da legitimidade se relaciona à pertinência subjetiva entre o fato trazido a juízo e a parte arrolada como autora ou ré. Havendo elementos que trazem o apelante ao cerne da contenda e nenhum que o exima de forma límpida da lide, não há de se falar em ilegitimidade passiva do recorrente. 1.2. O recurso foi claro em delinear os motivos, razões e pedidos para a busca da reforma da sentença, não se falando em inépcia do recurso. 1.3. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões iniciais. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. No mérito, a questão recursal reside na configuração dos danos morais suportados pelo apelado, em virtude de a apelante não haver efetuado a transferência do veículo para o seu nome, antes de revendê-lo a terceiros, embora detivesse procuração para tanto.
3. Constatou-se que a apelante, ao realizar a venda direta ao comprador final, sem garantir a transferência perante ao DETRAN, expôs o apelado à imputação indevida de impostos, multas e taxas, o que ensejou a inscrição do seu nome no cadastro de devedores do GDF, gerando restrições de crédito.
4. Tal situação, à semelhança da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa, sendo presumido e dispensando a produção de provas.
5. Restou nítida a violação aos direitos da personalidade do apelado, o qual experimentou constrangimentos e transtornos em razão da inscrição indevida do seu nome na dívida ativa, em decorrência de falhas na prestação de serviços da apelante.
6. Destarte, o dano moral restou configurado e a sentença que o reconheceu deve ser mantida.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.